Tribunal: STJ
Processo: 0000257-09.2018.8.26.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193917 - SP (2025/0025679-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
LUCAS FERNANDO DEMETRIO TROVARELLI - SP406383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
SÚMULA 182/STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE (
.
SÚMULA 7/STJ)
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial. O recurso especial, por sua vez, foi
inadmitido na origem com base nas Súmulas 284/STF e 7/STJ, e buscava a reforma de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar apelação
defensiva, manteve a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), mas aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14,
II, do CP), redimensionando a pena de 12 (doze) anos para 06 (seis) anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem, notadamente os óbices das Súmulas 284/STF e 7
/STJ, de modo a afastar a incidência da
Discute-se, em particular, se
Súmula 182/STJ.
as razões recursais que buscavam a nulidade da sentença, a absolvição por
insuficiência probatória e o redimensionamento da pena configuram mera revaloração
jurídica ou demandam vedado reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o óbice da
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo
Súmula 182/STJ.
Tribunal de origem, assentou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da
por deficiência na fundamentação quanto à alegada violação ao
Súmula 284/STF,
do CPP; e a incidência da
pela necessidade de reexame de
art. 619
Súmula 7/STJ,
provas para afastar as conclusões sobre a materialidade e autoria delitivas. O agravo
em recurso especial, contudo, deixou de impugnar de forma pormenorizada e
específica o fundamento relativo à Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é una e incindível, devendo o agravante
impugnar todos os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo, por
Documento eletrônico VDA52570395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 70ac3a02-186d-43b0-91e3-76281d06573a

violação ao princípio da dialeticidade. A ausência de ataque específico a um dos
pilares da decisão, no caso, a
atrai inafastavelmente o enunciado da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
5. As alegações genéricas de que não se pretende o reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos, sem a devida demonstração de como seria
possível alterar a conclusão do acórdão recorrido sem revolver o conjunto probatório,
não são suficientes para afastar o óbice sumular. A pretensão de absolvição por
insuficiência probatória, tese central no recurso especial, invariavelmente passa pelo
reexame do material cognitivo, o que é vedado nesta instância extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
19/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52570395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 70ac3a02-186d-43b0-91e3-76281d06573a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193917 - SP (2025/0025679-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172

CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493

HUMBERTO PASTRELLO - SP249035

LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797

LUCAS FERNANDO DEMETRIO TROVARELLI - SP406383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
SÚMULA 182/STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE (
.
SÚMULA 7/STJ)
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial. O recurso especial, por sua vez, foi
inadmitido na origem com base nas Súmulas 284/STF e 7/STJ, e buscava a reforma de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar apelação
defensiva, manteve a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), mas aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14,
II, do CP), redimensionando a pena de 12 (doze) anos para 06 (seis) anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem, notadamente os óbices das Súmulas 284/STF e 7
/STJ, de modo a afastar a incidência da
Discute-se, em particular, se
Súmula 182/STJ.
as razões recursais que buscavam a nulidade da sentença, a absolvição por
insuficiência probatória e o redimensionamento da pena configuram mera revaloração
jurídica ou demandam vedado reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o óbice da
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo
Súmula 182/STJ.
Tribunal de origem, assentou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da
por deficiência na fundamentação quanto à alegada violação ao
Súmula 284/STF,
do CPP; e a incidência da
pela necessidade de reexame de
art. 619
Súmula 7/STJ,
provas para afastar as conclusões sobre a materialidade e autoria delitivas. O agravo
em recurso especial, contudo, deixou de impugnar de forma pormenorizada e
específica o fundamento relativo à Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é una e incindível, devendo o agravante
impugnar todos os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. A ausência de ataque específico a um dos
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

pilares da decisão, no caso, a
atrai inafastavelmente o enunciado da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
5. As alegações genéricas de que não se pretende o reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos, sem a devida demonstração de como seria
possível alterar a conclusão do acórdão recorrido sem revolver o conjunto probatório,
não são suficientes para afastar o óbice sumular. A pretensão de absolvição por
insuficiência probatória, tese central no recurso especial, invariavelmente passa pelo
reexame do material cognitivo, o que é vedado nesta instância extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J DOS S contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1652-1656).
Sustenta a parte agravante (e-STJ fls. 1677-1702), em síntese, que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando
os óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ. Argumenta que suas teses recursais — nulidade da r.
sentença por vício de fundamentação, absolvição por insuficiência de provas, incompatibilidade da
figura da tentativa com o tipo penal do
-A do CP e, subsidiariamente, aplicação da fração
art. 217
máxima de redução pela tentativa — não demandam o reexame de fatos e provas, mas apenas uma
revaloração jurídica dos elementos já delineados nos autos, o que afastaria a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental pelo colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo em recurso especial e,
consequentemente, o recurso especial, a fim de anular a r. sentença, absolver o agravante ou,
subsidiariamente, redimensionar a pena aplicada.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sua contraminuta (e-STJ fls. 1724-
1727), pugnou pelo desprovimento do agravo regimental, reiterando os fundamentos da decisão
agravada e a incidência dos óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos
apresentados pelo agravante.
Extrai-se do
impugnado (e-STJ fls. 1652-1656):
decisum
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, redator
regimentais” EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
.
30/11/2018)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta
Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
(AgRg no
único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia”
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em
DJe de
AgRg no
relatora
7/3/2023,
13/3/2023;
AREsp 1.871.630/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023)
Conforme orientação consolidada nesta Corte, o agravo em recurso especial deve
impugnar, de maneira específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182 do
STJ). A ausência dessa impugnação caracteriza violação ao princípio da dialeticidade
e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Ademais, alegações genéricas ou mera
reprodução das razões do recurso especial não satisfazem o ônus argumentativo
exigido para a superação da decisão agravada.
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base
nos óbices previstos na Súmula n. 284 do STF e na Súmula n. 7 do STJ. Nas razões do
agravo em recurso especial, todavia, a parte deixou de impugnar de forma específica o
fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a aplicação da Súmula 7 do STJ, o agravante trouxe apenas razões genéricas
de inconformismo, aduzindo que sua pretensão seria de revaloração jurídica e não de
reexame de provas, e reiterou as razões do recurso especial, o que não satisfaz a
exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para impugnar adequadamente o referido óbice, o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local.
Portanto, a ausência de impugnação concreta da aplicação da Súmula n. 7 do STJ
— núcleo essencial da decisão de inadmissão — torna o agravo manifestamente
inadmissível, ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR
MAIS DE UMA DECISÃO. RECURSO ÚNICO PARA IMPUGNAR
DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSÃO
LEI N. 10.816/2003.
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA
QUANTIDADE DE MUNIÇÕES INTACTAS E DESACOMPANHADAS DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE
CONCESSÃO DE INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade não obsta a
interposição de um único recurso para desafiar mais de uma decisão. Conquanto
não seja a praxe, a legislação processual não prevê qualquer impedimento a essa
prática. Precedentes.
2. Na espécie, o recorrente se utilizou do recurso correto (respeito à forma),
qual seja, o agravo regimental, nos termos dos arts. 258 e 259, do RISTJ, para
impugnar duas decisões monocráticas distintas proferidas pelo Relator.
3. Uma das decisões agravadas não conheceu do agravo em recurso
especial defensivo, com fundamento na incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices
apontados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial, a saber: as
Súmulas n. 284/STF, 7/STJ e 83/STJ (e-STJ fls. 1370/1377). Nas razões do
regimental (e-STJ fls. 1385/1400), por sua vez, o agravante deixou de
infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a reiterar o
mérito do recurso especial e a apresentar alegações genéricas.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
(...)
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.096.094/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.
Sobre o ponto, assim se manifestou o Ministério Público Federal em seu respeitável
parecer, reafirmando o não conhecimento do agravo em recurso especial, diante da
ausência de efetiva impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fl.
1637):
“Pois bem, na espécie, ao interpor o Agravo em Recurso Especial, os
Agravantes não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso, em especial o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Assim, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que atrai a
incidência do enunciado sumular n° 182/STJ.”
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno do egrégio egrégio Superior Tribunal de Justiça,
do agravo em
não conheço
recurso especial.

Conforme exposto na decisão monocrática agravada, o agravo em recurso especial não
logrou êxito em impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos que
obstaram a admissão do recurso especial na origem. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-STJ fls. 1442-1445) inadmitiu o recurso com base na aplicação da Súmula 284/STF,
no que tange à alegada violação do
do CPP, e na
quanto às demais teses de
art. 619
Súmula 7/STJ,
mérito que demandariam reexame de prova.
O agravante, em seu agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1465-1615), e agora no
presente agravo regimental, limitou-se a alegações genéricas de que não pretendia o reexame de
provas e que a fundamentação do apelo nobre era suficiente, sem, contudo, demonstrar
concretamente o desacerto de cada um dos óbices aplicados, especialmente no que concerne à
Súmula 7/STJ.
A defesa não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar, ponto a ponto, de
que forma suas teses de nulidade da sentença, absolvição por insuficiência probatória e
redimensionamento da pena poderiam ser acolhidas sem revolver o conjunto fático-probatório já
exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias.
Tal conduta processual atrai a inafastável incidência da Súmula 182 do STJ, que
estabelece ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada"
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
os óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação do dissídio jurisprudencial e
da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente a
incidência dos óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação do dissídio
jurisprudencial e da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou
de forma específica os óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação do
dissídio jurisprudencial e da Súmula n. 7 do STJ, aplicados pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça - o que não
ocorreu na espécie.
5. O óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte deve ser refutado por meio de
demonstração da efetiva ofensa ao dispositivo de lei indicado pela defesa, bem
como da correlação jurídica entre a tese apresentada e o comando previsto na
referida norma infraconstitucional - o que também não restou comprovado.
6. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, por sua vez, não basta a mera
transcrição de trechos das ementas e dos votos dos julgados confrontados, porquanto
incumbe à parte demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência,
notadamente a existência de similitude fática e identidade jurídica entre os acórdãos
recorridos e paradigmas - o que tampouco foi demonstrado pela defesa.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada dos óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação
do dissídio jurisprudencial e da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
3. A impugnação
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório
atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. 4. O óbice da Súmula n. 284 da
Suprema Corte deve ser refutado por meio de demonstração da efetiva ofensa ao
dispositivo de lei indicado pela defesa, bem como da correlação jurídica entre a tese
apresentada e o comando previsto na referida norma infraconstitucional - o que não
ocorreu na hipótese. 5. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, por sua vez,
não basta a mera transcrição de trechos das ementas e dos votos dos julgados
confrontados, porquanto incumbe à parte demonstrar as circunstâncias identificadoras
da divergência, notadamente a existência de similitude fática e identidade jurídica
entre os acórdãos recorridos e paradigmas - o que tampouco foi demonstrado pela
defesa".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.799.537/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o recurso especial efetivamente
encontraria impedimento na Súmula 7 do STJ. As instâncias ordinárias, após detida análise do
acervo documental e fático-probatório, concluíram pela configuração da autoria e materialidade
delitiva.
O respeitável acórdão do Tribunal
(e-STJ fls. 742-767) foi claro ao assentar que,
a quo
apesar de certa hesitação e possível sugestionamento em parte do depoimento da vítima, havia um
núcleo probatório constante e firme, corroborado pelo testemunho da genitora, de que o agravante
praticou ato libidinoso contra a criança (e-STJ fl. 752).
A revisão desse entendimento, para se concluir pela absolvição por insuficiência de
provas, como pretende a defesa, exigiria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de todo o
material cognitivo produzido, em especial os depoimentos colhidos em juízo e os relatórios
psicológicos, o que é expressamente vedado na via estreita do recurso especial. A distinção entre
reexame e revaloração probatória não socorre o agravante, pois sua pretensão implica a formação
de um novo juízo de convencimento sobre os fatos da causa, o que se insere no campo do reexame.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial, fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, por ser necessário o reexame de fatos e provas para reversão do julgado que
concluiu pela suficiência probatória e condenou o agravante pelo crime de apropriação
indébita.
2. O agravante sustenta que os óbices recursais devem ser afastados, alegando que a
controvérsia acerca do conjunto probatório não exige o reexame de provas, mas sim
uma revaloração com base em informações da sentença e do acórdão. Além disso,
defende a desnecessidade de reexame das provas para o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, apesar do óbice da Súmula n. 7 do STJ, considerando a alegação do
agravante de que não há necessidade de reexame de provas, mas apenas de revaloração
das mesmas.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea sem a necessidade de reexame de provas, conforme alegado pelo
agravante.
III. Razões de decidir
5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de
revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da
impede o exame do dissídio jurisprudencial
Súmula n. 7/STJ
aventado nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo,
conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A simples alegação de revaloração da prova não afasta
o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ
exame do dissídio jurisprudencial. 3. A ausência de impugnação adequada dos
fundamentos da decisão de origem obsta o conhecimento do agravo."
(
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.739.086/RN,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na
está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do
Súmula 182/STJ,
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/11/2025 16:00:29
Código de Controle do Documento: fc4d1dc5-13f0-4fa7-a181-8b8defc26131

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.193.917 / SP
Número Registro: 2025/0025679-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002570920188260062 00003747520178260598 10010441620218260062 22402017 2570920188260062
257092018826006200003747520178260598 3747520178260598
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: J DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
LUCAS FERNANDO DEMETRIO TROVARELLI - SP406383
AGRAVANTE
: J DOS S
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
Documento eletrônico VDA52502745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 5590e9cb-736f-4211-9b66-1e9e243fbedc

LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
LUCAS FERNANDO DEMETRIO TROVARELLI - SP406383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J DOS S
ADVOGADOS : EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
LUCAS FERNANDO DEMETRIO TROVARELLI - SP406383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 5590e9cb-736f-4211-9b66-1e9e243fbedc